Tribunal: STF
Processo: RE 100033
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-21
Data de publicação: 1983-09-21

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL E OBTENÇÃO DE ALVARA POLICIAL (EXIGÊNCIA).
INCONSTITUCIONALIDADE.
A CONCESSÃO DE ALVARAS, E AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM DIVERSÕES
PUBLICAS, SÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL.
O POLICIAMENTO PREVENTIVO E REPRESSIVO E DE CARÁTER GERAL, PRESTADO
A TODOS OS MEMBROS DA COLETIVIDADE, QUE OS CUSTEIA PELO PAGAMENTO DE
IMPOSTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.